Tribunal: TJBA
Processo: 8011804-16.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011804-16.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JORGE FERREIRA DE CASTILHO

Advogado(s)
:
JULIANA JESUS LIMA, RODRIGO LEMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à aplicação da modulação temporal do Tema 929/STJ. Decisão que reconheceu inexistência de contratação e afastou hipótese de engano justificável. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a repetição em dobro de valores indevidamente descontados, com fundamento na inexistência de contratação válida e na ilicitude manifesta da cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação da modulação temporal definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar expressamente a tese firmada no Tema 929/STJ, que estabelece a restituição simples de valores cobrados antes de 30/3/2021 nos casos de engano justificável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado adotou fundamentação autônoma ao reconhecer a inexistência do vínculo contratual e a manifesta irregularidade da cobrança, afastando, por consequência lógica, a tese de engano justificável e a aplicação da modulação do Tema 929/STJ.

5. A ausência de prova mínima da contratação e a inércia diante da impugnação da assinatura revelam conduta contrária à boa-fé objetiva, o que inviabiliza o reconhecimento de erro escusável.

6. A aplicação da repetição em dobro foi justificada com base em ilicitude clara, sem margem para dúvida objetiva quanto à legitimidade da cobrança, afastando a necessidade de fracionamento temporal.

7
. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8011804-16.2023.8.05.0256
, em que é embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e embargado

JORGE FERREIRA DE CASTILHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.